Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707520-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELLA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES, ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SUELI SIMÃO DE SOUZA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64709698) que negou provimento ao agravo interno interposto em face do DISTRITO FEDERAL. O embargante pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021. Defiro o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator